Tribunal: TJES
Processo: 0019251-81.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019251-81.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA MARIA PEREIRA LEITE RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DECISÃO NÃO SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROGRESSÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Município de Cariacica, por meio da qual se pretendia o reenquadramento funcional no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos instituído pela Lei Municipal nº 4.761/2010, com posicionamento em nível e classe superiores, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, em razão da fundamentação baseada na ausência de comprovação de requisitos legais não impugnados especificamente pelo Município; (ii) estabelecer se a servidora faz jus ao reenquadramento pretendido, à luz das regras de transição e progressão previstas na Lei Municipal nº 4.761/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por decisão surpresa não se sustenta quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de outras provas, não sendo admissível invocar cerceamento de defesa diante de decisão desfavorável fundada na insuficiência probatória.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente quando o pedido de reenquadramento funcional se fundamenta em lei específica que estabelece requisitos objetivos e cumulativos.

A subsunção dos fatos à norma jurídica é dever do magistrado, inexistindo violação ao contraditório quando a decisão se baseia na ausência de comprovação dos requisitos legais inerentes à própria causa de pedir.

As regras de transição previstas no art. 64 da Lei Municipal nº 4.761/2010 asseguram apenas o avanço de dois padrões de vencimento aos servidores com mais de 20 anos de exercício, providência que foi observada pela Administração Pública no enquadramento da apelante.

A progressão para nível e classe superiores exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 32 da Lei Municipal nº 4.761/2010, dentre eles o interstício mínimo e a aprovação em avaliações de desempenho, cuja comprovação não foi produzida nos autos.

Ausente prova do erro administrativo, prevalece a presunção de legitimidade do ato de enquadramento funcional, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração para conceder progressão funcional sem respaldo legal e probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há decisão surpresa quando a parte requer julgamento antecipado da lide e o pedido é julgado improcedente por ausência de provas dos requisitos legais.

O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para progressão funcional incumbe ao servidor que pleiteia reenquadramento com base em plano de cargos e carreiras.

Presume-se legítimo o ato administrativo de enquadramento funcional quando observadas as regras legais de transição e inexistente prova de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 4.761/2010, arts. 32 e 64; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0019251-81.2014.8.08.0012

APELANTE
:
ELZA MARIA PEREIRA LEITE RODRIGUES

APELADO
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ELZA MARIA PEREIRA LEITE RODRIGUES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da municipalidade, que julgou improcedentes os pedidos iniciais

Em suas razões sustenta a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, argumentando que o juízo fundamentou a decisão em requisitos (incisos II e III do art. 32,
da Lei Municipal nº 4.761/2010
) que não foram objeto de impugnação específica pelo Município.

No mérito, reitera o direito ao reenquadramento com base no art. 64 da legislação municipal e nos princípios da isonomia e da impessoalidade.

Pois bem.

A apelante sustenta que a sentença é nula, porquanto fundamentada na ausência de comprovação dos requisitos do art. 32 da Lei Municipal nº 4.761/2010, matéria que, segundo alega, não teria sido debatida, configurando decisão surpresa.

A tese, todavia, não merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a contestação e a réplica, o magistrado proferiu despacho saneador determinando a intimação das partes para especificarem, justificadamente, as provas que pretendiam produzir.

Em resposta, a apelante peticionou requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide, asseverando que
"não há a necessidade de produção de mais provas além da prova documental apresentada com a petição inicial"
.

Ora, não pode a parte, após dispensar a dilação probatória e pugnar pelo julgamento antecipado, alegar cerceamento de defesa ou surpresa quando o julgamento lhe é desfavorável por insuficiência de provas. Tal conduta viola a boa-fé processual e incorre em
venire contra factum proprium
.

Ademais, a aplicação da lei ao caso concreto (subsunção) é dever do magistrado. Se a autora pleiteia um reenquadramento fundado em lei específica, cabe a ela provar que preenche os requisitos daquela lei (fato constitutivo do direito), independentemente de provocação minuciosa do demandado sobre cada inciso de artigo constante da lei. A exigência de prova dos requisitos legais para a progressão decorre da própria causa de pedir, não havendo, portanto, vício processual.

Dito isso, a questão de fundo versa sobre a correção do enquadramento da servidora pública municipal quando da transição para o regime jurídico estabelecido pela Lei Municipal nº 4.761/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos).

A recorrente sustenta que, contando com mais de 30 anos de serviço, deveria ter sido enquadrada diretamente como "Agente Administrativo II, Nível VII, Letra L", e não no cargo em que foi posicionada (Agente Administrativo I).

A legislação municipal estabeleceu regras de transição e enquadramento. O art. 64 da referida lei previu expressamente que os servidores com mais de 20 anos de exercício teriam direito ao avanço de dois padrões de vencimento.

Os contracheques e fichas financeiras acostados aos autos demonstram que a Administração Pública realizou o enquadramento e a apelante obteve evolução remuneratória. O documento de fl. 40 (numeração original) indica que a servidora foi enquadrada, a partir de 01/05/2010, considerando o vencimento base acrescido do avanço de dois padrões (+20 anos), resultando na Letra "C".

A pretensão de ser alçada ao nível "VII, Letra L" (final de carreira ou nível muito superior) exige o cumprimento de requisitos cumulativos previstos no art. 32 da Lei nº 4.761/2010, quais sejam:

Cumprimento de estágio probatório;

Interstício mínimo de 03 anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre;

Obtenção de, pelo menos, 70% da pontuação na média de 03 avaliações de desempenho.

Nada obstante, como bem pontuado na sentença,
"a
a
utora não comprovou o cumprimento dos requisitos acima para a devida progressão funcional, não havendo comprovação dos incisos II e III"
.

Os documentos trazidos com a inicial limitam-se a demonstrar o tempo de serviço e os dados funcionais básicos, mas são incapazes de demonstrar, minimamente, que a servidora preenchia os requisitos qualitativos (avaliações de desempenho) e temporais específicos (interstícios entre níveis da nova lei) para ocupar o cargo de Agente Administrativo II, Nível VII.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública para conceder progressão funcional sem a cabal demonstração do preenchimento dos requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Não havendo prova do erro da Administração, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo de enquadramento, que observou a regra de transição do art. 64 da lei de regência (avanço de dois padrões pelo tempo de serviço).

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)